Tribunal: STF
Processo: Rcl 45837
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. TEMAS 210 E 800. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A matéria atinente à reparação por danos morais decorrente de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema 210 de Repercussão Geral. Precedentes.



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, inviável o manejo da reclamação.



    3. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.